Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-30.2015.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001542-30.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEI DUTRA BARRETOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI DUTRA BARRETOS - CPF: 739.996.361-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

RECURSO DEFENSIVO.
1.
NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, COM EXCEÇÃO DOS ANTECEDENTES.

PROCEDÊNCIA.
1.1
VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS INERENTES AO TIPO PENAL. ENUNCIADO No 15 TCCR/TJMT.
PERSONALIDADE DO AGENTE.
VIDA PREGRESSA

SÚMULA 444 DO STJ. SANÇÃO BASILAR READEQUADA.
1.2
QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES VISA A FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO, CALCULADO SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO
DE 1/8
SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PRECEDENTES DO STJ.

2.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 41 TCCR/TJMT.

3.

REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA
. ACOLHIMENTO. VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N
o. 33, DA TCCR/TJMT.

4.

REDUÇÃO DO PRAZO DA
SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APELO

PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
É de rigor o afastamento da circunstância judicial da conduta social se constatado que o magistrado sentenciante utilizou para negativa-la fundamentação genérica e abstrata, baseada em elementos normativos que compõem o próprio tipo penal.
Ademais, a conduta do agente não se confunde com os antecedentes criminais (art. 59 do CP), sob pena de haver indevido
bis in idem
na valoração de ambas as circunstâncias judiciais.

- Não havendo nos autos
elementos aptos a demonstrar que o crime ocasionou, em concreto, consequências graves ou para além daquela ínsita ao próprio tipo penal imputado, impõe-se afastar a negativação indevida sopesada nas consequências do crime (art. 59 do CP).

Cabe,
in casu,
em relação à conduta do agente e consequências do crime, a observância d
o entendimento do Enunciado no. 15 TCCR/TJMT
, ad litteram: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

- A vida pregressa do apelante não pode ser usada como fundamento para a análise desfavorável dos aspectos de sua personalidade, vez que já existente uma circunstância judicial específica para análise (antecedentes), fazendo-se necessários outros meios idôneos de comprovação, como,
verbi gratia
, estudos psicológicos ou sociais, inexistentes nos autos. A propósito, eis o entendimento da Súmula 444 do STJ:
““É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

1.2
Segundo orientação jurisprudencial do colendo STJ., com a qual a Terceira Câmara deste Tribunal coaduna, ao promover a exasperação da pena basilar, a incidência da fração aumentativa deve ser aplicada no patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

2
. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado n. 41 deste Tribunal, a múltipla reincidência do acusado não permite a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Enunciado no. 4
1 TCCR/TJMT,
in verbis: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

3.
Impõe-se a redução do valor da pena de multa aplicada para o mínimo legal, se ausente motivação concreta na sentença para a adoção de vetor mais elevado, bem como se constatada a hipossuficiência econômica do acusado. Inteligência
do Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

4.
A
pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser readequada em respeito à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os limites previstos no art. 293 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Sidnei Dutra Barretos
foi
condenado
pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.,
pela prática do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, § 1o, II, do CP), à pena privativa de liberdade de
3 anos de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
60 dias multa
, no valor de
1/10
do salário mínimo,

além da proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal (3 anos) (Id.
76952991
).

Irresignado, o Apelante almeja
1)
a neutralização das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
1.2)
conduta social, personalidade do agente e consequências do crime) sob o argumento que o Magistrado utilizou de fundamentação inidônea, pugnando, ainda,
1.3)
a aplicação de fração de 1/6 para valoração negativa dos antecedentes criminais a ser calculado sobre a pena mínima cominada;

2)
a compensação integral da agravante da reincidência (art. 65, I do CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP);
3)
redução do valor da pena de multa, e,
4)

redução do prazo da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal, prequestionando-se a matéria (Id.
76953455/56
).

Contrarrazões pelo
desprovimento

do Apelo (Id.
76953458
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id.
83307973),
conforme respectivo sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 306, “caput” do CTB – Recurso 1. Pleito de redução da pena-base – Possibilidade
– As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e consequências do delito foram negativadas com fundamentos inidôneos e, portanto, devem ser afastadas, permanecendo, tão somente, a negativação dos antecedentes criminais, pois calcada em fundamentos válidos.
2. Pleito de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência – Impossibilidade –

Apelante multirreincidente –
A reincidência específica e a multirreincidência obstam a compensação integral – Entendimento do STJ e Enunciado no 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
3. Pleito de redimensionamento da pena acessória (suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor) – Possibilidade
– A pena acessória deve ser aplicada obedecendo o critério de proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade (aplicada pouco acima do mínimo legal).
Pelo provimento parcial do recurso”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021